Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-19.2017.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006983-19.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 353.671.801-91 (RECORRIDO), DANILO RIBEIRO DO COUTO - CPF: 003.775.321-50 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA
–
REMESSA NECESSÁRIA
–
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO –
PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA –
PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–

SUMULA 269 DO STF

–
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos em efetivo exercício.

2. O artigo 20, § 4o, da Lei no 3.797/2012, garante a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar o servidor que já possuí o direito adquirido ao almejado benefício.

3. Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

4. Sentença retificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M.
Alexandre Elias Filho
, nos autos de
Mandado de Segurança n.o 1006983-19.2017.8.11.0002,
impetrado por
ANÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO,
contra ato tido como coator promovido pela
PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (LUCIMAR SACRE DE CAMPOS) E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT,
objetivando a concessão de liminar para o fim de sua progressão funcional/enquadramento para Classe C, Nível 9 no cargo de Professor I a IV.

A sentença concedeu a segurança almejada para à progressão funcional almejada na inicial, promovendo para a classe C, nível 9, e de consequência, Julgou Extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 78349341.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial – Id. 78349346.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança almejada para determinar à progressão funcional almejada na inicial, promovendo o Impetrante para a classe C, nível 9.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 78349321, e posteriormente reformada a decisão agravada pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento – Id. 78349330.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para que a autoridade coatora proceda à progressão funcional/reenquadramento do Impetrante da Classe B, Nível 08 para a Classe C, Nível 09, e no mérito, confirmar a liminar pleiteada e reconhecer os efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento e, por consequência, o pagamento desde a data da ilegalidade cometida, com a devida correção dos valores, acrescido de juros legais.

Ressai dos autos que o Impetrante, é servidor público do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Professor I a IV, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ao qual tomou posse, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para exercer o cargo supracitado, na data de 15/02/1992.

Alega que, em 04/05/2017, ao preencher todos os requisitos legais de progressão na carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao nível/classe (B-08 para C-09), contudo, tal requerimento não foi atendido.

Assenta que cumpriu três anos de efetivo exercício em seu cargo, conforme estabelece a Lei Complementar no 3.797/2012 e Lei Complementar no 4.007/2014, em seus artigos 21 e 23,
“c”
.

Informa que o último acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Várzea Grande e o SINTEP/VG, submetido à homologação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Protocolo no 0081184-39.2016.8.11.0000), foi assinado em 14/07/2016, previa que no prazo de 120 dias, seria efetuado o levantamento do passivo do reenquadramento de acordo com a formação do servidor em nível e classe, para fins de efetivação da progressão funcional dos servidores. Porém, o prazo exauriu no dia 11/11/2016, sem nenhum acordo firmado.

Sustenta, que a Lei Complementar no 4.093/2015, em seu artigo 3o dispôs que as referidas reivindicações seriam gradativamente atendidas, após instituição de grupo paritário a ser composto por técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e área econômica do Executivo Municipal, juntamente com representantes do SINTEP, instituída pela Portaria no 50/2015/GAB/SMECEL/VG, com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Todavia, o Impetrado se mantém inerte, descumprindo todos os acordos e a própria lei.

O Município Impetrado, em sua defesa, argumenta ausência de violação a direito líquido e certo, pugnando seja denegada a ordem.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência parcial de ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, merece singelo reparo, mas sem maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justificam o deferimento em parte da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande alterada pela Lei Complementar Municipal no 4.007/2014, a progressão funcional se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a promoção será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

"Art. 1.o - A lei complementar n.o 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

(...)

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos."

Por sua vez, como descrito acima, diante da omissão da administração pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo assinalado na lei, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). Destaquei

Conforme a ficha funcional - Id. 78349301, a parte Impetrante tomou posse do cargo de professor em 15/02/1992, e, preenchendo os requisitos legais necessários, progrediu de nível normalmente até alcançar a elevação de nível conforme Portaria n.o 124/2014 para nível 8, Classe B em novembro de 2013, todavia, diante da inercia da administração pública, não progrediu mais de nível.

É de se observar que a Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, expõe de forma clara a necessidade de se comprovar o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira para adquirir direito à promoção, vejamos:

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o –
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica
. Destaquei

Desse modo, faz
jus
à progressão para a classe C, Nível 9, por ter a graduação em curso superior e especialização, uma vez que já tem mais de 25 anos de labor.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA. A Lei no 3.797/2012 c/c a Lei Complementar no 4.093/2015, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. (N.U 1004146-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012 – FALTA DE EFETIVAÇÃO DO REFERIDO ATO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO EM CLASSE – AUSENTES OS REQUITIOS NECESSÁRIOS – LEI MUNICIPAL N. 4.007/2014 – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS POR MEIO DO WRIT – ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL – SENTENÇA RATIFICADA. 1. In casu, o Impetrante, possui o interstício necessário somente para a promoção de nível, contudo quanto a progressão de classe, esta não merece prosperar, haja vista que o Impetrante não apresentou especialização em grau superior. 2. Sentença Ratificada. (N.U 1003114-48.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Entretanto, no tocante ao pedido de reconhecer os efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento e, por consequência, o pagamento desde a data da ilegalidade cometida, com a devida correção dos valores, acrescido de juros legais, ou seja, o aumento salarial e extensão de vantagens, em discordância com o que preceitua o dispositivo legal de regência.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores pátrios:

Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Equiparação salarial. 3. Aumento de vencimentos, mediante concessão de medida liminar, de delegados de polícia. Afronta ao art. 7o, § 2o, da Lei n.o 12.016/2009. 4. Agravo regimental desprovido. (SS 3330 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-045 divulg 11-03-2010 public 12-03- 2010 EMENT vol-02393-01 pp-00210).

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA O PODER PÚBLICO. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGITIMIDADE. A decisão que antecipou os efeitos da tutela incorre no que a lei denomina de flagrante ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 2o-B da Lei no 9.494, de 1997, e art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 2009) e na espécie é disso que se trata. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS 1.502/PI, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 29/08/2012, DJe 06/09/2012).

Assim, conforme expressa disposição da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Esse também é o entendimento desta Corte.

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS –
UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. 2 - Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor (N.U 1005417-64.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS – PERÍODO PRETÉRITO – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.
(Ap 115853/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 25/11/2014, publicado no DJE 3/12/2014).
Negritei

Dessa forma, os valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade.

Sendo assim, tem-se que o Impetrante preencheu o requisito para a promoção de nível e classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

Logo, no presente caso ficou demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante que, mesmo diante do preenchimento dos requisitos para sua progressão funcional, ficou impedido de exercer seu direito diante da inércia da Administração Pública Municipal.

Ante o exposto, E, em sede de remessa necessária,
RETIFICO parcialmente a sentença

vindicada, em reexame,
para
EXCLUIR
o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento e, por consequência,
DEIXAR
de exigir o pagamento desde a data da ilegalidade cometida, com a devida correção dos valores, acrescido de juros legais, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021